Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO CONSENSUAL REALIZADO EM CARTÓRIO. BEM IMÓVEL. CIÊNCIA NO MOMENTO DA PARTILHA. OCULTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na escritura pública de divórcio consensual restou consignada a inexistência de bens a partilhar.

2. Não houve demonstração do alegado desconhecimento da existência do bem imóvel quando da realização do divórcio perante o cartório. Os documentos juntados à inicial comprovam que houve acordo quanto aos bens existentes, tendo a autora ficado com montante em dinheiro, bem como com a propriedade de dois automóveis.

3. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “É incabível a sobrepartilha de bem conhecido no momento da decretação do divórcio e não incluído na partilha judicial, pois somente é viável quando demonstrado o desconhecimento da sua existência à época da divisão de bens.” (Acórdão 1017822, 20160410056123APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932).

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.